Tribunal: TJBA
Processo: 8023166-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023166-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA SOCIAL EMBASA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8023166-29.2021.8.05.0080
,

tendo como apelante
VIVIANE DE ALMEIDA SANTANA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.